Tribunal: TJSP
Processo: 1502517-58.2022.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÕES – ROUBO SIMPLES TENTADO – RECURSO DEFENSIVO visando exclusivamente a fixação de regime mais brando – impossibilidade – réu que ostenta maus antecedentes e é reincidente – regime fechado que é o único suficiente para a prevenção e repressão do delito em tela – detração que deve ser avaliada pelo juízo da execução, mormente porque já expedida guia de recolhimento provisória –

Ementa:
APELAÇÕES – ROUBO SIMPLES TENTADO – RECURSO DEFENSIVO visando exclusivamente a fixação de regime mais brando – impossibilidade – réu que ostenta maus antecedentes e é reincidente – regime fechado que é o único suficiente para a prevenção e repressão do delito em tela – detração que deve ser avaliada pelo juízo da execução, mormente porque já expedida guia de recolhimento provisória – Recurso desprovido.